Tribunal: TJMT
Processo: 1021537-57.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021537-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), RONALDO PIO BISPO DE SOUZA - CPF: 046.577.961-19 (AGRAVADO), RAPHAEL MONTEIRO DO PRADO - CPF: 027.956.231-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COOPERATIVAS –PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – INDICAÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - RECURSO PROVIDO.

Não há falar em ilegitimidade passiva da operadora do plano de saúde, na ação onde se busca a autorização para tratamento do paciente, se as cooperativas médicas integram o mesmo grupo econômico.

Não verificada a existência de urgência ou emergência na realização do procedimento cirúrgico, impõe-se o indeferimento do pedido de tutela de urgência, ante a ausência dos requisitos para a sua concessão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
, objetivando reforma da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, posto na ação de obrigação de fazer c/c danos morais promovida por
Ronaldo Pio Bispo de Souza
.

Para tal desiderato, sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito, tendo em vista ser parte legitima a Unimed Cáceres.

No mérito, alega que os contratantes devem cumprir a evença na forma prevista e contratada, e que a operadora do plano de saúde tem o dever de cumprir o disposto pelos órgãos reguladores da saúde, quais sejam, Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e Conselho de Saúde Suplementar – CONSU.

Aduz que a negativa de cobertura do tratamento vindicado (órtese e prótese) é legítima, tendo em vista que a ausência de cobertura na Resolução Normativa e seus anexos, bem como por não constar expressamente no rol de coberturas mínimas obrigatórias editado pela ANS.

Por fim, defende a ausência dos requisitos da tutela de urgência e pede o provimento do recurso, para o fim de revogar a decisão agravada.

O pedido de liminar foi deferido (Id. 65019984).

O agravado, por sua vez, em contrarrazões, aduziu que o recurso deve ser desprovido.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não possui qualquer responsabilidade com o suposto dano suportado pelo agravado, haja vista que a relação jurídica objeto da demanda envolve a Unimed Cáceres.

Razão, contudo, não lhe assiste, porquanto tanto a Unimed Cuiabá quanto a Unimed Cáceres integram o mesmo grupo econômico e, por isso, devem responder solidariamente pelos vícios oriundos da prestação do serviço, com base na teoria da aparência (art. 7º, parágrafo único, do CDC).

A propósito, vejamos os precedentes deste Sodalício nesse sentido,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – PLANO DE SAÚDE - DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - EMPRESA INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL UNIMED - PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL - LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO - MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL - DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A responsabilidade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico é solidária, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade jurídica própria, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico e trata-se de contrato com cláusula de cobertura em nível nacional.
É possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros da razoabilidade. O art. 537, § 4º do CPC explicita que a multa diária “incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado”, portanto desnecessário limitar a sua incidência.” (N.U 1015878-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INADMISSIBILIDADE – SOCIEDADE INTEGRANTE DA FEDERAÇÃO DAS UNIMED'S – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU O CUSTEIO/AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA CESARIANA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO – PLANO CONTRATADO QUE POSSUI COBERTURA NACIONAL – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Por força da teoria da aparência, não há exigir que o consumidor diferencie duas cooperativas médicas pertencentes ao sistema cooperativo Unimed, pois perante o público apresentam-se como uma única empresa que disponibiliza serviços de assistência médica e hospitalar, e fazem uso inclusive da mesma logomarca
.” (N.U 1007252-59.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020) (destaquei)

Rejeito a preliminar suscitada.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos revelam que foi deferida a tutela de urgência pleiteada na ação de obrigação de fazer manejada pelo agravado, para que o plano de saúde autorize o procedimento cirúrgico indicado por médico especialista, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de descumprimento injustificado.

É cediço que para a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesse aspecto, apesar dos fundamentos utilizados pelo juízo
a quo
para o deferimento da tutela vindicada e sem adentrar na questão da probabilidade do direito invocado, não se verifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois, no caso de sentença de procedência do pedido, o procedimento requerido poderá ser realizado normalmente, uma vez que inexiste urgência ou emergência na hipótese dos autos.

Isso porque, o fundamento da decisão atacada para concessão
initio litis
da tutela antecipada foi o laudo médico apresentado pelo Dr. Miguel Aprelino Alito, ortopedista (Id. 37409713), nos seguintes termos,
in verbis
:

“LAUDO MÉDICO PORTADOR DE DEFORMIDADES IMPORTANTES A SEREM TRATADAS EM MEMBRO INFERIOR DIREITO E JÁ SUBMETIDO A CIRURGIA EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, COM ÓTIMA EVOLUÇÃO.

POSSUI DESVIO ANGULAR DE CERCA DE 15º DE VARO METAFISÁRIO E DESVIO ROTACIONAL (ROTAÇÃO INTERNA 15º).

REALIZAREMOS ALONGAMENTO CONCOMITANTE COM A CORREÇÃO DAS DEFORMIDADES EM MEMBRO INFERIOR DIREITO, CONFORME REALIZADO EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO.

NECESSITA DE CIRURGIA PARA TRATAMENTO DAS DEFORMIDADES, COM UTILIZAÇÃO TIPO FIXAÇÃO EXTERNA PARA CORREÇÃO MULTIPLANAR, HEXAPODAL, EM PERNA, PARA CORREÇÃO DE GRAVE VARO E ROTAÇÃO INTERNA. ” (Id. 62037962)

De notar-se,
a priori
, e em juízo de cognição sumária, que não há no laudo médico qualquer situação concreta apontando dano irreparável ou de difícil reparação que importe na imediata determinação do procedimento cirúrgico apontado pelo médico responsável, especialmente porque o autor enfrenta a deformidade no membro inferior direito desde o ano de 2019.

Destaque-se que apesar do agravado narrar que sente dores e possui dificuldades de locomoção, sequer colacionou aos autos laudo/relatório médico que indique a gravidade da situação, não existindo qualquer fundamento que caracterize a urgência do procedimento.

Portanto, não há urgência para justificar uma decisão sem observância dos princípios do devido processo legal, mesmo considerando que o agravado já realizou o procedimento cirúrgico no membro inferior esquerdo.

A respeito do tema, ensina Teori Albino Zavascki que o “
risco de dano irreparável ou de difícil reparação e que enseja antecipação assecuratória é o risco concreto (e não o hipotético ou eventual), atual (= o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (= o potencialmente apto a fazer perecer ou a prejudicar o direito afirmado pela parte). Se o risco, mesmo grave, não é iminente, não se justifica a antecipação da tutela. É a consequência lógica do princípio da necessidade, antes mencionado
” (Antecipação da Tutela. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p.80).

Assim, não demonstrado de plano os requisitos do art. 300 do CPC, é caso de ser indeferido o pedido da tutela pretendida nesse momento processual.

A propósito, sobre o assunto, trago à colação precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – CIRURGIA ELETIVA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC INDEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II -
Em que pese a irresignação da agravante, os relatórios médicos que instruem os autos, apesar de indicarem a realização da cirurgia com certa brevidade, não mencionam haver urgência ou emergência no procedimento, pelo contrário, afirmam se tratar de cirurgia eletiva, que não demanda atendimento imediato e que certamente poderá aguardar a instrução probatória do feito de origem.
III - Em se tratando de cirurgia eletiva, o caso não se amolda aos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, razão pela qual a decisão de base deve ser mantida.” (N.U 1019597-57.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA – INDICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA BRAQUIAL, CRURAL OU TROCANTERIANA DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES – NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE – URGÊNCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO. Há de ser reformada a decisão que deferiu a tutela de urgência, diante da ausência cumulativa dos requisitos do art. 300, caput, do CPC/15, se não se verificar a urgência da medida, apesar de os procedimentos indicados pelo médico assistente –

CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA BRAQUIAL, CRURAL OU TROCANTERIANA DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES – se tratem, a princípio, de intervenções cirúrgicas de caráter reparador não estético pós-bariátrico, admitidos pela jurisprudência como continuidade do tratamento de obesidade mórbida.” (N.U 1017302-47.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 15/10/2020)

Isso posto,
dou provimento
ao recurso, para o fim de revogar a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021